Tribunal: TJBA
Processo: 0000616-12.2011.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000616-12.2011.8.05.0054 COMARCA DE ORIGEM: CATU PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000616-12.2011.8.05.0054 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/ADVOGADO: DAVID LUCAS DOS SANTOS LIMA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO INTERPOSTA PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. PRELIMINARES: NULIDADE EM FACE DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ACOLHIDO. DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. COMPETÊNCIA DIVERSA DO JÚRI. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 984/STJ. MATÉRIA VINCULADA AO MÉRITO. MÉRITO. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO EM PARTE. ATUAÇÃO SINGULAR DO DATIVO. PERTINENTE A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM FACE DO GRAU DE COMPLEXIDADE, TEMPO DESPENDIDO E VERTICALIZAÇÃO TÉCNICA EMPREGADA NO CASO. MINORAÇÃO EFETUADA COM BASE NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença do Juízo da Vara Criminal da comarca de Catu que extinguiu a punibilidade dos acusados Esmeraldo Bispo dos Santos e Jocineide Teles Rodrigues, bem como, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo David Lucas dos Santos Lima, OAB/BA nº 45.957. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a nomeação de defensor dativo é válida ante a existência de grupo especializado da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se o Juízo criminal tem competência para fixar honorários advocatícios; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de honorários pode ser mantido à luz das peculiaridades do caso e do Tema 984 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nomeação de defensor dativo é válida mesmo diante da existência de grupo especializado da Defensoria Pública, quando esta não atua efetivamente na comarca, em razão da obrigação constitucional do Estado de assegurar assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes (art. 5º, LXXIV, da CF). 4. A nomeação de advogado nas comarcas em que a Defensoria Pública não se faz presente é imprescindível para a persecução penal, em face do princípio da ampla defesa, e obriga ao Estado o custeio dos respectivos honorários, ex vi art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/94. 5. O Juízo criminal é competente para fixar os honorários advocatícios de defensor dativo no bojo da ação penal, sendo incabível alegação de nulidade por violação ao contraditório ou à ampla defesa, especialmente quando ausente prejuízo (art. 563 do CPP). 6. A fixação de honorários não está vinculada às tabelas da OAB, conforme entendimento firmado no Tema 984/STJ, sendo possível ao magistrado fixar valor proporcional à complexidade e à extensão do serviço prestado. 7. A atuação do defensor dativo no caso concreto restringiu-se à apresentação da resposta à acusação, sem demonstração de especial complexidade técnica ou de dispêndio significativo de tempo, o que justifica a redução do valor arbitrado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. A nomeação de defensor dativo é admissível quando ausente atuação da Defensoria Pública, não implicando nulidade processual. 2. O Juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, independentemente de provocação da OAB. 3. A ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP. 4. A fixação de honorários deve observar a proporcionalidade com a complexidade e extensão da atuação prestada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CF/1988, art. 127, caput; CPP, art. 563; CP, art. 155, §§ 1º e 2º; CP, art. 107, IV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 28/11/2018 (Tema 984). STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2018. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.464.074/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/03/2024. TJBA, ApCrim nº 0001285-97.2016.8.05.0213, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, j. 27/10/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000616-12.2011.8.05.0054, da comarca de Catu, em que figura como recorrente o Estado da Bahia e recorrido David Lucas dos Santos Lima (defensor dativo). Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 0000616-12.2011.8.05.0054